Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTES FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE A FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE ENTORPECENTES DO DF.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente e o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, relacionado a inquérito para apuração de crime de tráfico de drogas contra adolescentes em contexto fora do ambiente doméstico ou familiar.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que não há ação penal a competência é do Juízo da Vara Comum.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. A oferta de drogas a adolescentes, ocorrida fora do contexto doméstico e familiar, caracteriza crime de tráfico, cuja competência é de uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, com distribuição aleatória.